Tribunal: TJSP
Processo: 1007738-05.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Nulidade da r. sentença por falta de fundamentação. Não se confundem falta de fundamentação com fundamentação sucinta. R. sentença que enfrentou expressamente todos os temas colocados "sub judice". Fraude perpetrada por terceiros utilizando perfil falso em nome da Autora em rede social. Cumprimento de tutela de urgência. A Ré

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Nulidade da r. sentença por falta de fundamentação. Não se confundem falta de fundamentação com fundamentação sucinta. R. sentença que enfrentou expressamente todos os temas colocados "sub judice". Fraude perpetrada por terceiros utilizando perfil falso em nome da Autora em rede social. Cumprimento de tutela de urgência. A Ré cumpriu imediatamente com a obrigação de fazer pretendida na petição inicial, contra o falso perfil indicado pela Autora. Impossibilidade expansão da causa de pedir inicial após citação da Ré e falta de legitimidade para a Autora defender interesses sociais e/ou coletivos. Concessão de selo de autenticidade ao perfil da Autora no "Instagram". Questão de gestão administrativa das redes sociais pela Ré, que não permite intervenção jurisdicional. Autonomia reconhecida pelo art. 50, da LGPDP-Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.